Tribunal: CARF
Processo: 10972.000215/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000215/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
TRANSVERDE TRANSPORTES LTDA EPP E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/03/2007
PROVAS
OBTIDAS
MEDIANTE
BUSCA
E
APREENSÃO
AUTORIZADAS JUDICIALMENTE MENÇÃO A INQUÉRITO POLICIAL.
POSSIBILIDADE. NULIDADE AFASTADA.
São lícitas as provas obtidas mediante procedimento de busca e apreensão
autorizado judicialmente, não sendo também vedado ao fisco, para
fundamentar o lançamento fiscal, utilizar-se de evidências narradas em
inquérito policial.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e os integrantes de
grupo econômico.
REPRESENTANTES LEGAIS. RESPONSABILIDADE.
A responsabilização dos sócios somente ocorre na instância judicial, nas
hipóteses previstas na lei e após o devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de Marcos Antonio Camatta e negar provimento aos demais recursos.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000215/2009-33
Fl. 7453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que manteve lançamento de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à contribuição
para o financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados a seu serviço, nas competências 08/2004 a
03/2007, apuradas a partir dos valores constantes das Folhas de Pagamento - Resumo Mensal
(DEBCAD 37.029.644-3).
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
528 e seguintes):
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal, DEBCAD 37.029.644-3, lavrado
em 10/12/2009, no valor de R$ 46.752,20 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e
dois reais e vinte centavos), em nome da empresa acima identificada e dos sujeitos
passivos relacionados às fls. 02: COMÉRCIO DE CARNES BOI RIO LTDA,
DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO LUIS LTDA, CM-4
PARTICIPAÇÕES LTDA, FRIGORÍFICO MEGA BOI LTDA, COFERFRIGO ATC
LTDA, WOOD COMERCIAL LTDA, COMERCIAL REIS PRODUTOS BOVINOS
LTDA, NOGUEIRA E POGGI LTDA, PEDRETTI E MAGRI LTDA, FRIVERDE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO,
PATRÍCIA BUZOLIN MOZAQUATRO, FRIGORÍFICO CAROMAR LTDA, ALFEU
BUZOLIN MOZAQUATRO, JOÃO PEREIRA FRAGA e INDUSTRIAS REUNIDAS
CMA LTDA.
O Auto de Infração refere-se às contribuições sociais destinadas a outras entidades e
fundos para o período de 08/2004 a 03/2007, apuradas a partir dos valores constantes
das Folhas de Pagamento - Resumo Mensal, constantes do Anexo I.
Os valores apurados não foram informados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), tendo em
vista que a empresa se declarava optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES).
A exclusão da empresa do SIMPLES foi publicada no Ato Declaratório Executivo, com
efeitos a partir de 11/11/1999, com fundamento no art. 9o , XII, "f' e art. 14, IV e V da
Lei n° 9.317, de 05/12/1996, abaixo transcritos:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XII - que realize operações relativas a
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual;
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
A multa foi aplicada de acordo com o disposto no art. 106, II, "c" do Código Tributário
Nacional, considerando a edição da Medida Provisória n° 449, de 4 de dezembro de
2008.
O Relatório Fiscal, fls. 21/33, informa o seguinte:
DO GRUPO ECONÔMICO
Fl. 7454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

11- A Polícia Federal desencadeou a operação denominada "GRANDES LAGOS"
em 05/10/2006, época em que procedeu a buscas e apreensões de documentos em
diversos locais com o intuito de obter provas dos ilícitos praticados pela organização,
constituída de várias células ou núcleos, cujo objetivo era sonegar tributos e eximir os
titulares de fato de suas responsabilidades relacionadas às áreas trabalhista e
previdenciária.
11-1- A organização foi dividida em cinco núcleos. Abaixo, transcrevemos trecho do
Relatório da Polícia Federal que trata da divisão da referida organização em núcleos,
especificamente do Grupo Mozaquatro que integra a empresa objeto da presente
autuação:
(...) 3.1. As várias "células" da quadrilha e seus pontos em comum.
Há cinco núcleos ou células bem definidos na estrutura da organização.
O Núcleo Mozaquatro é voltado principalmente à prática de crimes fiscais e contra a
organização do trabalho. Seu modus operandi consiste em constituir empresas em
nome de "laranjas" através das quais movimenta a maior parte do faturamento do
grupo sem pagar os tributos incidentes sobre as operações.
Outras empresas, também abertas em nome de "laranjas", tem como objetivo servir
de anteparo entre o grupo e as ações trabalhistas movidas por seus empregados,
através de contratos simulados de fornecimento de mão de obra, crime que
detalharemos mais adiante. Há evidências da prática de crime de estelionato contra a
Fazenda Pública, num esquema de liberação de créditos de ICMS que não são
devidos à empresa.
O mesmo relatório informa que esta autuação foi lavrada em nome dos sujeitos passivos
acima mencionados, uma vez que, analisando a documentação apreendida pela Polícia
Federal, Receita Federal do Brasil e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
verificou-se que a TRANSVERDE TRANSPORTES LTDA - EPP, juntamente com as
outras pessoas jurídicas mencionadas, formam um grupo econômico de fato, conforme
fatos e documentos anexados no Relatório do Grupo Econômico - Anexos I e II, juntado
em mídia digital, que compõe o Anexo I do presente processo.
Outro trecho do Relatório da Polícia Federal, constante do Relatório Fiscal, item 14,
segue transcrito:
Os "cabeças "ou "chefes" São, a um só tempo, os "donos" do negócio, seus
mentores intelectuais e os principais beneficiários do esquema. Gozam de ampla
autonomia de decisão e dão a palavra final nos negócios ilícitos do grupo que
comandam.
O Grupo dos "Noteiros" tem apenas um chefe, que é (...). Já o Grupo Mozaquatro
tem quatro: Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Patrícia
Buzolin Mozaquatro e João Pereira Fraga. E nítida, no entanto, a ascendência do
primeiro sobre os demais, em que pese todos serem proprietários dos negócios da
quadrilha e gozarem de autonomia decisória no subgrupo que comandam.
Marcelo e Patrícia, por exemplo, gozam de autonomia sobre a empresa Friverde;
João Pereira Fraga decide sobre os negócios da empresa Coferfrigo de
Fernandópolis. Ambas são empresas colocadas em nome de "laranjas ". Apesar de
todos serem considerados "cabeças ", Alfeu coordena as atividades, ao passo que
Marcelo e Patrícia a gerenciam. O que todos têm em comum é o fato de serem os
donos do empreendimento e os principais beneficiários das fraudes, como já
mencionado. (...)
A solidariedade entre as empresas integrantes de grupo econômico, para fins de
recolhimento de contribuições previdenciárias, está expressamente prevista no inciso IX
do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991, e art. 121,1 e II, art. 124, art. 128 e art. 135, III,
todos do CTN, dentre outros dispositivos mencionados.
Do Relatório Fiscal consta ainda que foram enviadas uma via do Auto de Infração e
seus anexos a Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Patrícia
Fl. 7455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

Buzolin Mozaquatro, João Pereira Fraga, Indútrias Reunidas CMA Ltda e CM4-
Participações Ltda, além de Termos de Sujeição Passiva Solidária às pessoas físicas
mencionadas e aos demais sujeitos passivos solidários.
Os sujeitos passivos foram cientificados da autuação, conforme comprovantes juntados
às fls. 151/285 dos autos. A última ciência deu-se em 07/01/2010.
Da impugnação de MARCOS ANTONIO CAMATTA
Em 25/01/2010, foi apresentada impugnação por MARCOS ANTONIO CAMATTA,
fls. 238/445, o qual alega, em síntese, o que segue.
Informa que atuou como sócio na empresa RODOGEL TRANSPORTES LTDA EPP,
posteriormente
na
empresa
TRANSVERDE
TRANSPORTES
LTDA
EPP,
transportando carnes in natura para os frigoríficos que atuaram na planta da Rodovia
São Paulo-Cuiabá, BR 364, Km 148, na cidade de Campina Verde (MG).
Afirma que, primeiramente, foi o FRIGOBELO FRIGORÍFICO LTDA, até 10/2001,
depois FRIGORÍFICO LISTER LTDA, até 09/2003, depois COFERFRIGO ATC
LTDA, até 08/2004, e finalmente FRIVERDE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,
até 10/2006. Após essa data, não houve mais movimento na planta frigorífica, tanto pelo
frigorífico, quanto pela transportadora, devido a Operação Grandes Lagos.
Afirma ainda que todas estas empresas operavam em nome de terceiros, funcionários e
não funcionários, usados como laranjas, conforme cópia de vários depoimentos feitos à
Polícia Federal, onde ficou preso para depoimento e deu seu esclarecimento.
Explica que a TRANSVERDE TRANSPORTES LTDA era optante pelo SIMPLES e
recolhia seus impostos regularmente.
Conta que ele mesmo era o contabilista até 31/12/2003. Até esta data, a administração
das empresas que operavam no frigorífico e na transportadora era do Sr. IVO CHIODI
DE JESUS. De 2004 a 10/2006, a administração era feita por DJALMA BUZOLIN,
cunhado de ALFEU, que também foi preso na Operação Grandes Lagos, e usava a conta
corrente da empresa no Banco Bradesco, com cheques assinados por OTACÍLIO JOSE
REZENDE DE FREITAS para as despesas pessoais.
Reitera que sua responsabilidade contábil foi até 31/12/2003 e que não havia nenhum
funcionário registrado. Diz que conseguiu sair da sociedade em 03/2005, devido a sua
ida para Fernandópolis (SP), trabalhando na empresa INDUSTRIAS REUNIDAS CMA
LTDA, ficando lá mais tempo no Frigorífico, Distribuição e Graxaria, e no curtume em
Monte Aprazível (SP), ficando como responsável técnico somente para apuração do
ICMS do frigorífico de Campina Verde (MG). Foi contratado MARCELO MACIEL
MENDES para as conferências de lançamentos de notas fiscais e apuração do ICMS,
tanto do frigorífico como da transportadora.
Aduz que a cobrança da parte patronal das contribuições previdenciárias é indevida,
pois a Transportadora é optante pelo SIMPLES, e além disso, com a Operação Grandes
Lagos, todas as empresas que operavam no local ficaram proibidas de continuar suas
atividades, sendo seus sócios presos, de forma que não é possível a cobrança até o ano
de 2007.
Alega não conhecer e nunca ter trabalhado com as empresas citadas como sujeitos
passivos solidários: Comércio de Carnes Boi Rio Ltda, Distribuidora de Carnes e
Derivados São Luís Ltda, Wood Comercial Ltda, Comercial Reis Produtos Bovinos
Ltda, Nogueira & Poggi Ltda, Pedretti & Magri Ltda, Frigorífico Caromar Ltda, João
Pereira Fraga.
Relaciona pessoas e empresas que operaram em Campina Verde e não foram citadas:
"Frigobelo Frigorífico Ltda e Frigorífico Lister Ltda, administrado pelo Sr. Ivo Chiodi
de Jesus, Jairon Dias Pereira, Altair Capatti de Aquino e posterior ao Altair, José Carlos
Gomes Gerentes e Administradores do Frigobelo e Frigorífico Lister Ltda, o Sr. José
Carlos não assinava cheques, somente ficava de supervisão por ser cunhado do Sr. IVO,
quem assinavam os cheques e determinava o que deveria ser feito tanto no frigorífico
como na transportadora, Djalma Buzolin, Gerente da Coferfrigo Campina Verde - MG e
Fl. 7456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

Gerente da Friverde Industria de Alimentos Ltda e da Transportadora Transverde Ltda,
quem determinava o que fazer e responsável pelos pagamentos conforme cópias de
pagamentos feito pelo frigorífico de obrigação da transportadora. Portanto não é difícil
de verificar que os frigoríficos que passaram na planta de Campina Verde - MG, eram
os responsáveis pelos pagamentos e administrava a transportadora."
Reitera que nunca foi dono de nenhuma empresa citada na Operação Grandes Lagos,
sempre foi funcionário, sem poder de mando, tendo feito essa afirmação pessoalmente
ao auditor fiscal, autoridade lançadora, em Monte Aprazível, no escritório da Indústrias
Reunidas CMA em 2007, na qual trabalhou até 05/2008.
Anexa documentos para comprovar que eram os frigoríficos quem pagavam as contas
tanto da transportadora (TRANSVERDE) quanto da prestadora (FRIGORÍFICO MEGA
BOI), atestando que os funcionários sempre foram do frigorífico, de quem deve ser
cobrada a parte patronal, se for o caso.
Da impugnação de ALFEU CROZATO MOZAQUATRO, PATRÍCIA BUZOLIN
MOZAQUATRO, MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO, INDUSTRIAS
REUNIDAS CMA LTDA e CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA
Em 25/01/2010, foi apresentada impugnação pelos sujeitos passivos acima indicados,
juntada às fls. 446/471, os quais alegam, em síntese, o que segue.
Diz que, para responsabilizar os recorrentes, a fiscalização utilizou prova emprestada de
inquérito policial, onde não foi assegurado o contraditório nem a ampla defesa, não
admitidos na fase inquisitiva, o que torna a prova ilícita. Ademais, não produziu, no
processo administrativo fiscal, nenhuma prova da responsabilidade dos recorrentes,
violou o princípio da presunção de inocência, consagrado pela Constituição Federal, na
medida em que não houve sequer julgamento de primeira instância no processo
originado da operação utilizado como fundamento no auto de infração, o qual é nulo e
inconsistente.
Requer, pelas razões expostas, seja anulada a autuação, na medida em que utilizou-se de
prova extraída de inquérito policial onde não foram assegurados o contraditório e a
ampla defesa, o que torna a prova ilícita, bem como porque o órgão autuador não
provou, no processo administrativo, a prática de quaisquer atos que autorizam a
responsabilidade dos recorrentes, bem como porque violou-se o princípio constitucional
da presunção de inocência, segundo o qual ninguém poderá ser considerado culpado até
o trânsito em julgado da decisão.
Diz que provará o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente
documentos, que já se encontram nos autos, bem como testemunhas.
Da impugnação de DEVANIR APARECIDO ANTONIO CIAMPI
Em 02/02/2010, foi apresentada impugnação por DEVANIR APARECIDO ANTONIO
CIAMPI, fls. 472/482, o qual esclarece que,
Tendo sido intimado pelo TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO n° 046,
conforme cópia em anexo, pelo Auditor-Fiscai Marcos Vinícius V. A. Campos,
matrícula 23.037, do qual foram feitos vários questionamentos a respeito da empresa
FRIVERDE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, como, orientação para a
constituição da empresa, atividades ou funções exercidas, a integralização do capital,
o pagamento do capital social na saída da empresa, e respondido no dia 21/12/2009,
conforme cópia em anexo, recebido pelo próprio auditor fiscal, do qual também fará
parte do processo contra o Grupo Mozaquatro. Sendo que nas empresas FRIVERDE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA TRANSVERDE TRANSPORTES LTDA -
EPP, eu nunca fiz parte da administração da empresa, não sabendo os fornecedores e
clientes, nem mesmo seu faturamento ou despesas, peço que reconsidere o TERMO
DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA em meu nome.
Da impugnação de ADRIANA DA SILVA SOUTO VIEIRA
Em 18/01/2010, foi apresentada impugnação por ADRIANA DA SILVA SOUTO
VIEIRA, fls. 483/490, a qual alega, em síntese, o que segue.
Fl. 7457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

Afirma jamais ter sido proprietária da empresa TRANSVERDE TRANSPORTES
LTDA, tendo sido sempre funcionária do frigorífico, localizado na Rodovia São Paulo-
Cuiabá, BR 364, Km 148, embora seu nome conste do contrato social de 10/09/2002 a
04/05/2004, período anterior ao da autuação, de 08/2004 a 03/2007, a qual, por esta
razão, é nula de pleno direito, em relação à impugnante.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente através de testemunhas, colocando-se à disposição para colaboração.
A DRF/JFA julgou as impugnações improcedentes. A decisão restou assim
ementada (fls. 528):
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e os integrantes de grupo econômico.
REPRESENTANTES LEGAIS. RESPONSABILIDADE.
A responsabilização dos sócios somente ocorre na instância judicial, nas hipóteses
previstas na lei e após o devido processo legal.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
A atividade administrativa ligada aos interesses fiscais tem duas fases distintas: fase não
contenciosa, que compreende a ação fiscal (procedimento) e fase contenciosa
(processo). A segunda fase, que se consubstancia no processo administrativo fiscal,
inicia-se com a impugnação tempestiva e somente a ela se aplicam os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Recurso Voluntário
Conforme informa o documento de fls. 570/571, a empresa e todos os
impugnantes (sujeitos passivos solidários, ou não) foram cientificados da decisão de primeira
instância. Os responsáveis solidários ALFEU CROZATO MOZAQUATRO, PATRÍCIA
BUZOLIN MOZAQUATRO, MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO, INDUSTRIAS
REUNIDAS CMA LTDA e CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA, todos cientificados em 02/08/2010
(fls. 541 a 556), apresentaram recurso voluntário em 30/8/2010 (recurso único- fls. 602 a 613),
por meio do qual reiteram as teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância.
Também cientificado da decisão em 02/8/2010, MARCOS ANTONIO
CAMATTA apresentou recurso voluntário em 27/8/2010, onde afirma em síntese ter sido mero
Contador de empresas do Grupo Econômico nas quais não teve qualquer poder de decisão ou
mando; que
No período de 01/10/2003 até 31/05/2004 quem comandava a administração era o Sr.
Ivo Chiodi de Jesus e Alfeu Crozato Mozaquatro, do período de 01/02/2004 até a
rescisão de contrato de todos os funcionários devido a operação grandes Lagos da
Polícia Federal em 05/10/2006 o Gerente era o Sr. Djalma Buzolin (cunhado do
Sr.Alfeu Crozado Mozaquatro), porém quem administrava era o Sr.Alfeu Crozato
Mozaquatro, conforme já confirmado pela polícia Federal...
...

O Auditor Fiscal Federal Sr. Marcus Vinícius apreendeu o restante dos documentos de
todas empresas de Campina Verde - MG, mas com a farta documentação que foi
apreendida da para se ver e concluir quem são os legítimos donos, administradores,
beneficiários pelas empresas Frigobelo Frigorífico Ltda, Frigorífico Lister Ltda,
Coferfrigo ATC Ltda, Friverde Industria de Alimentos Ltda, Frigorífico Mega Boi Ltda
e Transverde Transportes Ltda, são muitas transações financeiras, funcionários
Fl. 7458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

registrados nas empresa Frigorífico Mega Boi Ltda e Transverde Transportes Ltda, em
nome de funcionários onde os mesmo trabalhavam na rodovia BR 364 São Paulo
Cuiabá na cidade de Campina Verde – MG
...
não sei com quem se encontra documentos das empresas onde trabalhei em Campina
Verde - MG, alguns documentos que usei para apresentar na minha defesa ou
esclarecimentos a fiscalização foi fornecido cópias do Sr.Djalma Buzolin que mesmo
como Gerente também era empregado e foi usado como sócio da empresa Friverde,
embora ele usava a conta bancária da empresa Transverde para uso pessoal, isso é o que
me foi dito pelos funcionários do setor financeiro do frigorífico.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Do recurso apresentado por MARCOS ANTONIO CAMATTA
O recurso é tempestivo, entretanto não será conhecido.
O recorrente narra fatos a fim de demonstrar não ter tido qualquer poder de
comando ou participação nas empresas do grupo econômico investigado, limitando-se a exercer
função de contador em determinado período.
O lançamento foi efetuado contra o contribuinte (Transverde), sendo arrolados os
seguintes sujeitos passivos como responsáveis solidários, dos quais se nota que não foi incluído
Marcos Antonio Camatta, o recorrente:
1 - COMÉRCIO DE CARNES BOI RIO LTDA
2 - DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO LUIS LTDA,
3 - CM-4 PARTICIPAÇÕES LTDA,
4 - FRIGORÍFICO MEGA BOI LTDA,
5 - COFERFRIGO ATC LTDA,
6 - WOOD COMERCIAL LTDA,
7 - COMERCIAL REIS PRODUTOS BOVINOS LTDA,
8 - NOGUEIRA E POGGI LTDA,
9 - PEDRETTI E MAGRI LTDA,
10 - FRIVERDE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,
11 - MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO,
12 - PATRÍCIA BUZOLIN MOZAQUATRO,
13 - FRIGORÍFICO CAROMAR LTDA,
14 - ALFEU BUZOLIN MOZAQUATRO,
15 - JOÃO PEREIRA FRAGA e
16 - INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA.
Conforme apontou o julgador de piso:
Quanto à responsabilização solidária, esclareça-se que a autuação foi lavrada em nome
das empresas integrantes do grupo econômico e das pessoas físicas mencionadas no
início do relatório supra. Considerando que o nome do impugnante consta dos contratos
sociais das empresas FRIGORÍFICO MEGA BOI LTDA, como sócio-gerente, de
23/11/1999 a 05/04/2006, e TRANSVERDE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
(atual razão social da TRANSVERDE TRANSPORTES LTDA), também como sócio-
gerente, de 25/11/1999 a 08/03/2005, ambas integrantes do grupo econômico em tela, é
nessa condição que seu nome foi arrolado no Relatório Fiscal.
Fl. 7459
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

Esclareça-se que o arrolamento não tem como escopo atribuir ao impugnante a
responsabilidade pela obrigação tributária, mas sim relacionar todas as pessoas físicas e
jurídicas, representantes legais do sujeito passivo, indicando a qualificação e o período
de atuação de cada um deles.
A responsabilização dos sócios somente ocorrerá na instância judicial, nas hipóteses
previstas na lei e após o devido processo legal. O lançamento foi efetuado somente
contra as pessoas já indicadas acima, não tendo, os sócios das pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, sofrido nenhuma restrição em seus direitos. Assim,
esta discussão é inócua na esfera administrativa, sendo mais apropriada na via da
execução judicial, na hipótese dos responsáveis serem convocados para satisfação do
crédito.
Assim, considerando que Marcos Antonio Camatta não é, neste momento
processual, sujeito passivo da obrigação tributária objeto do lançamento ora em discussão , não
conheço do recurso por ele apresentado.
Dos recursos apresentados por ALFEU CROZATO MOZAQUATRO,
PATRÍCIA BUZOLIN MOZAQUATRO, MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO,
INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA e CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Os recorrentes não contestam os créditos lançados. Toda a tese recursal gira em
torno da nulidade do lançamento por ter sido utilizada prova emprestada, extraída de Inquérito
Policial onde não foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que alegam tornar a
prova ilícita; também que a autoridade lançadora não teria provado no processo administrativo a
prática de quaisquer atos que autorizam a atribuição de responsabilidade aos recorrentes, e ainda
violado o princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual ninguém poderá ser
considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão.
A ação fiscal se deu no curso da chamada “Operação Grandes Lagos”, que
desbaratou organização criminosa criada para fraudar o fisco, na qual houve solicitação judicial
para que os envolvidos fossem fiscalizados, sendo autorizada a realização de buscas e
apreensões, prisões, escutas telefônicas, quebra de sigilo bancário, de forma que os elementos
utilizados pelo fisco para fundamentar o lançamento foram obtidos regularmente, sendo lícito
que, dentre as provas consideradas na acusação fiscal, algumas fossem extraídas das peças do
inquérito policial.
Conforme bem exposto pelo julgador de piso, a alegação de ausência de
contraditório não procede, pois na fase de colheita de provas ainda não se instaurou o litígio, que
somente se instaura com a impugnação do lançamento, conforme art. 14 do Decreto no 70.235,
de 1972, e os recorrentes não podem negar que, após instauração do litígio, lhes foram
plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, pois impugnaram o lançamento e
tiveram a oportunidade de contraditar todas as provas apresentadas, o que não o fizeram.
Ademais, conforme aponta o julgador de piso,
Da mesma forma, para Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em Processo
Administrativo Tributário, 2000, o princípio maior das provas é o de que todos os meios
legais são legítimos. Assim, nada impede que se faça uso da prova emprestada, no
processo administrativo fiscal, desde que ela guarde pertinência com os fatos. É lícito,
pois, à fiscalização tributária aproveitar-se de informações, provas e levantamentos
efetuados pelos demais órgãos do Poder Público, mas é imprescindível que essas provas
guardem pertinência com o fato gerador da contribuição previdenciária e que estejam
Fl. 7460
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

circunstanciados os fatos trazidos, de forma a possibilitar ao sujeito passivo oferecer sua
defesa na órbita previdenciária, como ocorreu no caso em exame.
Nesse mesmo sentido, transcrevo ainda trechos do voto proferido no Acórdão
2402-004.843, que analisou as mesmas alegações relativas a outra empresa, autuada na mesma
operação denominada “Operação Grandes Lagos”:
Os recorrentes alegam que essas provas seriam inválidas e contaminariam todo o
procedimento fiscal, acarretando na nulidade do lançamento. Alega-se que, não tendo o
Poder Judiciário dado a palavra final sobre a lisura do procedimento de colheita de
provas no inquérito policial, os papéis ali obtidos não poderiam ter sido utilizados para
fundamentar a lavratura fiscal.
Não vejo como dar razão às recorrentes, posto que o fisco federal obteve autorização
para extrair cópias dos documentos relativos ao processo de busca e apreensão. Não há
dúvida que se a administração tributária foi oficiada pelo juízo processante a lançar a
contribuições devidas em razão da fraude descoberta a partir de diligências policiais,
nada mais natural de que ao fisco, para fundamentar o lançamento, fosse permitida a
utilização das provas obtidas em procedimentos de busca e apreensão.
Acerca dos elementos obtidos para subsidia a ação fiscal, o fisco assim se pronunciou
no Relatório de Grupo Econômico (Anexo I) [fls. 706/707 destes autos]:
"1.2.1 DOS MANDADOS JUDICIAIS NA SEGUNDA BUSCA E APREENSÃO -
PROCESSO N° 2007.61.24.001267-3
Em conseqüência da resistência imotivada dos responsáveis pela contabilidade (na
investigação inicial foram identificados como "colaboradores") e dos contribuintes —
pessoas jurídicas e físicas - envolvidos no Grupo Mozaquatro, em atender as requisições
do fisco federal, no curso das auditorias em andamento iniciadas por força da demanda
judicial foram solicitadas buscas autorizada pelo Poder Judiciário da 16.a Vara Federal
de Jales e através do processo n° 2007.61.24.001267-3 em curso, foram expedidos
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, para cumprimento em 05/10/2007, nos
seguintes locais:
(...)
Efetuadas as buscas e apreensões, acompanhando os Mandados e o Auto
Circunstanciado, foram juntados: Termos de Retenção; Nota Técnica de Autenticação
—Arquivos Magnéticos; Termo de Recibo de Arquivos Digitais; Termo de Declaração,
Retirada de Elementos e Lacração, referentes informações colhidas em HD ("hard
disc") de computadores e documentos retidos para análise. (União doc.fls. 918 a 941 e
CM¬4 doc. fls. 946 a 964)."
Nota-se assim que os elementos utilizados pelo fisco para embasar o lançamento foram
obtidos regularmente, sendo lícito que, dentre as provas consideradas na acusação
fiscal, algumas fossem extraídas peças do inquérito policial. Todo esse conjunto
probatório foi posto à disposição das pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo
passivo do lançamento, não havendo o que se falar em atropelo ao princípio do
contraditório, posto que todos os interessados puderam se contrapor aos aspectos
fáticos e jurídicos apresentados no relatório fiscal.
O Anexo I (fls. 694 e seguintes) descreve toda a operação. Dele destaco os
seguintes trechos:
"Desde pelo menos o ano de 2001, a Receita Federal e o INSS vêm recebendo
denúncias de um mega esquema de sonegação fiscal envolvendo frigoríficos
estabelecidos na região dos Grandes Lagos, no interior do Estado de São Paulo,
sobretudo nos municípios de Jales e Fernandópolis. Segundo as denúncias, o grupo
atuaria na região há pelo menos quinze anos"
A partir destas denúncias, a Receita e o INSS iniciaram vários procedimentos fiscais
contra várias empresas e pessoas físicas ligadas ao esquema. Finalizadas as
fiscalizações, foram lançados os tributos, que atingem centenas de milhões de reais. No
Fl. 7461
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

entanto, invariavelmente, quando a Fazenda Pública buscava cobrar os tributos devidos,
verificava que nem as empresas, nem seus sócios, possuíam qualquer patrimônio em seu
nome para honrá-los. No curso dos trabalhos de fiscalização, tanto a Receita Federal
quanto o INSS se depararam com evidências de que as pessoas que constavam do
quadro societário destas empresas eram apenas "laranjas", que se reportavam a um nível
hierárquico superior. Os auditores suspeitaram que as empresas fiscalizadas haviam sido
constituídas com a única finalidade de sonegar tributos.
Diante da dificuldade de comprovar o vínculo entre os verdadeiros sócios e as empresas
abertas em nome de "laranjas" para a prática de crimes contra a ordem tributária e dada
as evidências da existência de uma verdadeira organização criminosa por trás destas
empresas, no final do ano de 2005 a Receita Federal solicitou formalmente o apoio da
Polícia Federal em Jales/SP para que as investigações fossem aprofundadas, de modo a
se identificar com precisão todo o esquema, para que os nomes dos infratores pudessem
ser levados à julgamento pela Justiça.
A introdução acima foi transcrita do Relatório Parcial do Inquérito Policial n° 20-
0008/06, instaurado pela Polícia Federal de Jales, datado de 14/09/2006, resultando no
processo n° 2006.61.24.000363-1, no qual houve a representação ao Poder Judiciário
Federal, para a expedição dos mandados de busca e apreensão necessários à deflagração
da operação "GRANDES LAGOS" doravante Relatório da Polícia Federal.
1.2. DOS MANDADOS DE BUSCAS E APREENSÕES. OS AUTOS DE QUALIFICAÇÃO
E INTERROGATÓRIOS E OITIVAS DE TESTEMUNHAS.
...
No Processo n° 2006.61.24.000363-1 ficou sobejamente demonstrado todo o esquema
utilizado pelas empresas do ramo frigorífico, empresários, pecuaristas e demais
colaboradores envolvidos, todavia, em razão da dimensão da organização, esta auditoria
estará centralizada no NÚCLEO MOZAQUATRO, ou seja, nas empresas que
compõem o GRUPO ECONÔMICO DE FATO, <Grupo Econômico Mozaquatro
comandadas de forma direta e indiretamente por ...
A seguir, com fulcro nos resultados investigativos, foram juntadas cópias dos
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO expedidos pela 1a Vara da Justiça Federal
de Jales contra os envolvidos do NÚCLEO MOZAQUATRO, juntamente com o Auto
Circunstanciado de Busca e Apreensão, excepcionalmente, com o Auto de Deslacração,
Constatação, Análise e Relação de Material Apreendido (quando o conteúdo examinado
diz respeito aos envolvidos no Núcleo Mozaquatro) e do AUTO DE QUALIFICAÇÃO
E INTERROGATÓRIO, bem como cópia de TERMOS DE DEPOIMENTOS prestados
por testemunhas intimadas pela Autoridade Policial Federal, todos, ligados aos fatos
investigados e que constam do citado processo.
...
1.2.1 DOS MANDADOS JUDICIAIS NA SEGUNDA BUSCA E APREENSÃO -
PROCESSO N° 2007.61.24.001267-3
Em conseqüência da resistência imotivada dos responsáveis pela contabilidade (na
investigação inicial foram identificados como "colaboradores7 ') e dos contribuintes -
pessoas jurídicas e físicas - envolvidos no Grupo Mozaquatro, em atender as
requisições do fisco federal, no curso das auditorias em andamento iniciadas por força
da demanda judiciai foram solicitadas buscas autorizada pelo Poder Judiciário da
la.Vara Federal de Jales e através do processo n° 2007.61.24.001267-3 em curso, foram
expedidos MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, para cumprimento em
05/10/2007, nos seguintes locais:
...
Efetuadas as buscas e apreensões, acompanhando os Mandados e o Auto
Circunstanciado, foram juntados: Termos de Retenção; Nota Técnica de Autenticação -
Arquivos Magnéticos; Termo de Recibo de Arquivos Digitais; Termo de Deslacração,
Retirada de Elementos e Lacraçao, referente às informações colhidas em HD “hard
Fl. 7462
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

disc") de computadores e documentos retidos para análise. (União doc.fls. 918 a 941 e
CM-4 doc.fls. 946 a 964).
I.3. DO NÚCLEO MOZAQUATRO
O NÚCLEO MOZAQUATRO... como já foi dito, tinha como objetivo desviar o foco
dos tributos e evitar demanda judicial de natureza trabalhista mediante a criação de
empresas cujos sócios, pessoas interpostas, eram arregimentados para serem, no jargão
tributário, "laranjas", de modo a proteger o patrimônio das empresas ostensivas, bem
como dos verdadeiros sócios.
A CM4 PARTICIPAÇÕES Ltda, empresa ostensiva do GRUPO MOZAQUATRO e
que detém o patrimônio da Família Mozaquatro, arrendava suas instalações industriais
frigoríficas para as empresas constituídas com a utilização de interpostas pessoas
(sócios laranjas") para simular uma operação regular de modo a evitar que as plantas
dos frigoríficos fossem seqüestradas pela Justiça Federal em eventuais ações fiscais
(tributos) ou trabalhistas.
Os orquestradores deste mega esquema são membros da família Mozaquatro: Alfeu
Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, que
juntamente com Djalma Buzolin (cunhado de Alfeu), além de João Pereira Fraga,
participavam ativamente da administração de todas as empresas abertas em nome de
"sócios laranjas":.
Abaixo, transcrevemos trechos do Relatório da Polícia Federal que tratam do Núcleo
Mozaquatro (vide fls. 32 a 35 do citado relatório):
...
I.4 DA DEMANDA JUDICIAL
Em
18/10/2006,
mediante
ofício
n°
076/2006-GAB-jcs,
processo
n°
2006.61.24.001666-2, da I a Vara da Justiça Federai de Jales/SP, foi encaminhado um
CD-R contendo cópia do Relatório de Investigação da Polícia Federal, com reprodução
de todos os documentos nele referenciados, tendo sido requisitado ao Delegado da
Receita Federal em São José do Rio Preto/SP que instaurasse os procedimentos de
fiscalização dos impostos e contribuições sociais devidas pelas pessoas jurídicas
(empresas) e pessoas físicas vinculadas ao Núcleo Mozaquatro, envolvidas no mega
esquema de sonegação fiscal (fls. 965 a 968).
Concomitantemente,
mediante
ofício
n°
078/2006-GAB-jcs,
processo
n°
2006.61.24.001666-2, da I a Vara da Justiça Federal de Jales/SP, também foi
encaminhado um CD-R contendo cópia do Relatório da Polícia Federal, com
reprodução de todos os documentos nele referenciados, tendo sido requisitado à
Delegada da Receita Previdenciária em São José do Rio Preto/SP que instaurasse os
procedimentos de fiscalização das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
vinculadas ao Núcleo Mozaquatro, envolvidas no mega esquema de sonegação fiscal
(doc.fls. 969 a 972).
...
Extra-oficialmente, Alfeu, Patrícia e Marcelo são também proprietários das empresas
Coferfrígo, Friverde, Transverde, Mega Boi, Caromar, Nogueira & Poggi, Pedretti &
Magri, Wood Comercial e Atual Carnes, todas colocadas em nome de sócios-laranja".
Alfeu também foi proprietário de outras empresas abertas em nome de "laranjas' 1, como
o Frigorífico Boi Rio, a Comércio de Carnes Boi Rio e a Distribuidora São Luiz. Nos
itens a seguir, traremos as provas do esquema de sonegação fiscal colhidas ao longo da
investigação, agrupadas em torno da empresa utilizadas para praticar os crimes. (...)"
V - Da Friverde Indústria de Alimentos Ltda. e Transverde Transportes Ltda.
As empresas Friverde Indústria de Alimentos Ltda. e Transverde Produtos Alimentícios
Ltda., por estarem ambas intimamente ligadas à engenharia de sonegação fiscal
montada por Alfeu Crozato Mozaquatro; por estarem registradas em nome do mesmo
sócio-"laranja"; por terem sua sede no mesmo município - Campina Verde/MG - e por
Fl. 7463
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

serem administradas pela mesma pessoa - Djalma Buzolin - foram agrupadas neste
mesmo item.
(Informações extraídas do Relatório da Polícia Federal).
V.l . DO ESQUEMA DE SONEGAÇÃO FISCAL INVESTIGADO.
Abaixo, extraímos trechos do Relatório da Polícia Federal que explanam as provas da
sonegação fiscal e o envolvimento de ambas, a FRIVERDE INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA e a TRANSVERDE TRANSPORTES LTDA. (vide fls. 71 a 79
do citado relatório):
(....) 4.1.2. FRIVERDE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e TRANSVERDE
TRANSPORTES LTDA.
4.1.4.1 . As provas do esquema de sonegação fiscal.
...
Nos bancos de dados da Receita Federal, consta como contador responsável pela matriz
e pela segunda filial da Friverde a pessoa de César Luis Menegasso, sócio da
Organização Contábil União, de Tanabi, o mesmo contador responsáveis pela empresa
Coferfrigo e, como já mencionado, pelas empresas que compõem a frente "ostensiva"
do Grupo Mozaquatro: o Curtume Monte Aprazível, a CM4 Participações, as
Indústrias Reunidas CMA e a CMA Indústria de Subprodutos Bovinos Ltda.
Vimos no item reservado à Coferfrigo que Paulo César Gomes e César Luís Menegasso,
ambos sócios da Organização Contábil União, assinam como testemunhas os contratos
sociais e alterações de empresas "ostensivas" do Grupo Mozaquatro, como a CMA
Indústria de Subprodutos Bovinos Ltda., Indústrias Reunidas CMA Ltda. e CM-4
Participações Ltda., por exemplo.
...
Além da Friverde, Álvaro Antônio de Miranda consta nos bancos de dados da Receita
Federal como sócio-administrador da empresa Transverde Transportes Ltda. EPP
entre 08.03.2005 a 08.03.2006, com 98% de participação societária num capital social
de 20.000,00. Atualmente a razão social da empresa foi alterada para Transverde
Produtos Alimentícios Ltda.
A quebra do sigilo fiscal da Transverde revela que entre 2001 a 2004 a empresa
declarou R$ 4.289.607,92 de receita da atividade, mas movimentou apenas R$
80.332,01 em instituições financeiras (1,87% do total), o que aponta para a emissão de
notas fiscais "frias". Em termo de informação fiscal encaminhado à Justiça, a Receita
Federal consignou que a Transverde "não apresenta movimentação financeira
compatível com o faturamento declarado".
Vários "laranjas" passaram pelo quadro societário da Transverde, como mostra a tabela
abaixo:
...
V.l.l DO BREVE RELATO DOS FATOS APURADOS
...
(...) 4.1.2. Friverde Indústria de Alimentos Ltda. e Transverde Transportes Ltda.
4.1.2.1. A função das empresas no esquema
A Friverde Indústria de Alimentos Ltda. é uma empresa aberta em nome de "laranjas"
que tem a mesma função da Cofefrigo na organização criminosa: sonegar parte dos
tributos Incidentes sobre as operações do Grupo Mozaquatro, protegendo o patrimônio
do grupo e de seus sócios contra ações do fisco e da Justiça. ...
O Grupo Mozaquatro alega em seu site que "arrenda" a planta da CM4 Participações em
Campina Verde à Friverde, do mesmo modo que arrenda as plantas de São José do Rio
Preto e Fernandópolis à Coferfrigo. Como já mencionamos, o arrendamento se trata de
Fl. 7464
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

uma simulação para evitar que a planta dos frigoríficos seja seqüestrada pela Justiça em
ações judiciais de execução fiscal.
...
V.1.2. DOS SÓCIOS DE FATO, SÓCIOS DE DIREITO E DEMAIS
ENVOLVIDOS
A seguir, transcrevemos trechos do Relatório da Policia Federal que tratam dos sócios
de direito e de fato e demais colaboradores do esquema (vide fls. 67 a 71):
(...) 4.1.2.2. As pessoas envolvidas nas fraudes da Friverde Indústria de Alimentos Ltda
e na Transverde Transportes Ltda.
Segue um breve resumo da função de cada um dos membros da quadrilha que têm
participação direta nos crimes cometidos com a utilização das empresas Friverde
Indústria de Alimentos Lida. e Transverde Produtos Alimentícios Ltda.
4.1.2.2.1 . ALFEU CROZATO MOZAQUATRO
É o verdadeiro proprietário das empresas, e o principal beneficiário de sua colocação em
nome de "laranjas". É o "cabeça" do esquema e dá a palavra final nos negócios da
Friverde e da Transverde, como mostram as interceptações telefônicas. Tem várias
passagens pela polícia, como já mencionado.
...
4.1.2.2.4. Marcelo Buzolin Mozaquatro
É o "gerente" da organização criminosa na Friverde, com clara ascensão sobre Djalma
Buzolin, que é administrador da empresa, e sobre Álvaro Antônio Miranda, seu "sócio-
laranja". Diferentemente de seu pai Alfeu Crozato Mozaquatro, que atua na
coordenação dos negócios lícitos e ilícitos do Grupo Mozaquatro, Marcelo atua na área
de gerenciamento, mantendo contato mais próximo com Djalma Buzolin.
4.1.2.2.5. Patrícia Buzolin Mozaquatro
Assim como seu irmão Marcelo Buzolin Mozaquatro, atua como "gerente" da
organização criminosa, focando-se mais na área financeira do grupo, ao passo que
Marcelo tem mais afinidade com a área comerciai. Vários diálogos interceptados
mostram que Djalma Buzolin, administrador da Friverde, está subordinado a Patrícia,
tratando de questões financeiras da empresa com ela em várias oportunidades.
Além disso, na própria impugnação apresentada por Marcos Antonio Camatta,
contador, ele afirma:
“...que todas estas empresas operavam em nomes de terceiros, funcionários e não
funcionários usados como laranja, conforme segue cópias de vários depoimentos feitos
a polícia federal e minha também onde fiquei preso para depoimentos e dei meu
esclarecimento.
...
Segue cópias que era os frigoríficos quem pagava as contas tanto da Transportadora
(Transverde) como da prestadora de serviços (Frigorifico Mega boi), portanto os
funcionários sempre foram do frigorífico conforme afirmação assinadas por cada um
dos funcionários afirmando que eles eram funcionários do frigorífico e/não da
transportadora, se tiver que cobrar algo de INSS patronal terá querer cobrado dos
frigoríficos.
Também no recurso o mesmo contador faz as seguintes afirmações, dando a
entender que os sócios de direito da contribuinte eram de fato ‘laranjas’:
... sei que a Receita Federal de São José do Rio Preto - SP através do Auditor Fiscal
Federal Sr. Marcus Vinícius apreendeu o restante dos documentos de todas empresas de
Campina Verde - MG, mas com a farta documentação que foi apreendida da para se ver
e concluir quem são os legítimos donos, administradores, beneficiários pelas empresas
Fl. 7465
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

Frigobelo Frigorífico Ltda, Frigorífico Lister Ltda, Coferfrigo ATC Ltda, Friverde
Industria de Alimentos Ltda, Frigorífico Mega Boi Ltda e Transverde Transportes Ltda,
são muitas transações financeiras, funcionários registrados nas empresa Frigorífico
Mega Boi Ltda e Transverde Transportes Ltda, em nome de funcionários onde os
mesmo trabalhavam na rodovia BR 364 São Paulo Cuiabá na cidade de Campina Verde
- MG
Diante dessas constatações, a autoridade lançadora relata que
IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS QUE INTEGRAM O GRUPO
ECONÔMICO.
12 - O crédito tributário em comento foi lançado em nome de TRANSVERDE
TRANSPORTES LTDA. - EPP "E OUTROS", vez que analisando a documentação
apreendida pela Polícia Federal, Receita Federal do Brasil e Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, verificamos que a empresa TRANSVERDE TRANSPORTES
LTDA. - EPP, juntamente com outras pessoas jurídicas formam um grupo econômico
de fato.
12-1 - Todos os fatos e documentos que caracterizam o grupo estão relatados e
anexados no Relatório de Grupo Econômico - Anexos I e II, que fica fazendo parte
integrante deste Auto de Infração, e encontra-se a disposição da empresa e responsáveis
solidários na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto a Rua
Roberto Mange, 360, Nova Redentora, São Jose do Rio Preto - SP e na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Uberaba a Rua Maria Carmelita Castro Cunha, 165, Vila
Olímpica, Uberaba - MG.
No Anexo II (VINCULAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS NO GRUPO
ECONÔMICO DE FATO – “GRUPO MOZAQUATRO”), no item I.3 informa que autoridade
lançadora que (fls. 7291)
Segundo informações colhidas na investigação e nos documentos examinados pela
fiscalização, o NÚCLEO MOZAQUATRO, já detalhado no Anexo I – GRUPO
ECONÔMICO DE FATO - GRUPO MOZAQUATRO sob o comando principal de
Alfeu Crozato Mozaquatro é formado pelas empresas:
...
EMPRESAS LÍCITAS (ostensivas): cujo quadro social é formado pela Família
Mozaquatro: CM-4 Participações LTDA; Indútrias reunidas CMA LTDA...
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS: empresas locadoras de mão de obra
criadas com o uso de interpostas pessoas como sócias, para atender exclusivamente as
unidades frigoríficas e o curtume: ...TRANSVERDE TRANSPORTES LTDA.
Ainda sobre a mesma constatação transcrevo o pronunciamento da DRJ :
Finalmente, deve-se destacar que da análise dos elementos trazidos aos autos pela
autoridade lançadora, consubstanciados nos relatórios fiscais, verifica-se que todas as
pessoas relacionadas como co-responsáveis tinham interesse comum nos negócios
efetuados pela empresa autuada, uma vez que, em maior ou menor grau, deles se
beneficiaram. Portanto, elas são solidariamente obrigadas, nos termos do art. 124, inciso
I, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não
comporta beneficio de ordem. "
...
Desse modo, com base no instituto da solidariedade tributária passiva, assentada no
artigo 124, inciso I, do CTN, corrobora-se a co-responsabilidade tributária atribuída aos
impugnantes.
Fl. 7466
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.269 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000215/2009-33

Nota-se que a atribuição de sujeição passiva aos recorrentes não se baseou
exclusivamente no inquérito policial. Pelo contrário, foram utilizados como meio probatórios
outros documentos apreendidos, depoimentos, verificação in locu, dentre outros. Os Anexos I e
II descrevem pormenorizadamente todas as investigações e constatações, de forma a não deixar
dúvidas sobre o esquema fraudulento montado, do qual os recorrentes faziam parte.
Assim, diante de todas as comprovações carreadas aos autos pelo Fisco, não
restam dúvidas que a Transverde foi formalmente constituída por interpostas pessoas (laranjas) e
era parte integrante de grupo econômico de fato, do qual os recorrentes foram caracterizados
como sócios de fato, e por isso elencados como sujeitos passivos responsáveis solidários pelos
créditos lançados por terem interesse comum na situação que constituiu o fato gerador dos
tributos objetos do lançamento. Desse modo, com base no instituto da solidariedade tributária
passiva, assentada no artigo 124, inciso I, do CTN, corrobora-se a co-responsabilidade tributária
atribuída aos recorrentes.
Ante o exposto, voto não conhecer do recurso apresentado por Marcos Antonio
Camata e por negar provimento aos demais recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 7467
DF CARF MF
Original